Tribunal: TJMT
Processo: 1023903-93.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023903-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KALANIT TIECHER CORNELIUS DE ARRUDA - CPF: 039.916.331-08 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO PEREIRA DE JESUS - CPF: 040.545.526-76 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão imediata de descontos em benefício previdenciário referentes a contrato de cartão de crédito consignado (RMC). O agravante, aposentado por incapacidade permanente, alega não ter anuído à contratação e sustenta prejuízo financeiro e moral, requerendo a suspensão dos descontos e posterior restituição dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência a fim de suspender os descontos relativos a contrato de cartão de crédito consignado (RMC), cuja validade é contestada pelo agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

O agravado juntou contrato assinado e documentos pessoais do agravante, havendo semelhança entre as assinaturas, o que, em cognição sumária, indica a regularidade da contratação e afasta a probabilidade do direito.

A ausência da probabilidade do direito inviabiliza a concessão da tutela antecipada, sem prejuízo de que, em fase de instrução probatória, eventual irregularidade seja reconhecida e o banco condenado à restituição dos valores indevidamente descontados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência somente pode ser concedida quando presentes, de forma cumulativa, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AI nº 1006323-84.2024.8.11.0000, j. 07.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1023903-93.2025.8.11.0000de decisão da 1ª Vara Cível Da Comarca De Rondonópolis que, na Ação De Restituição De Valores C/C Ação Repetição De Indébito C/C Danos Morais E Pedido Liminar nº 1016342-09.2025.8.11.0003, indeferiu a tutela de urgência em que o agravante pleiteava a suspensão imediata dos descontos relativos ao empréstimo objeto da lide.

O agravante, pessoa com deficiência permanente, ajuizou ação questionando descontos em seu benefício previdenciário referentes à modalidade de Reserva de Margem Consignável (RMC), alegando ausência de contratação válida.

Sustenta que os requisitos legais estão presentes, ressaltando que jamais anuiu com a contratação, sendo os descontos lesivos à sua subsistência, diante da natureza alimentar do benefício.

Argumenta que o
fumus boni iuris
se evidencia na legislação consumerista e constitucional, além de inexistir risco de irreversibilidade na suspensão dos descontos.

Ao final, pugna pela antecipação da tutela recursal e pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar a imediata suspensão dos descontos sobre seu benefício.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID
.
301752882
).

Sem
Contraminuta
no ID.
307136865
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O art. 300 do CPC estabelece que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”
.

O autor, aposentado por incapacidade permanente e com renda de R$ 1.065,22, afirma ter sido induzido a contratar cartão de crédito consignado (RMC) sob a promessa de margem consignável extra de R$ 1.567,00. Contudo, ao utilizar o limite para compras e saques, passou a sofrer cobranças excessivas e juros que tornaram a dívida impagável.

Alega já ter
pago
R$ 2.054,91 além do que utilizou, sem controle transparente das operações, situação que lhe causou graves prejuízos financeiros e morais.

Contudo, na contestação o agravado juntou o contrato assinado e os documentos da agravante, o que, a princípio, indica a regularidade do abatimento, sobretudo diante da semelhança entre a assinatura constante no ajuste e na documentação pessoal.

Assim, em juízo de cognição sumária, não está evidenciada a probabilidade do direito, essencial para a concessão da tutela antecipada.

Cabe destacar que, se no curso da lide e com a instrução probatória for verificada a irregularidade, a medida poderá
ser concedida e o Banco condenado a restituir os valores erroneamente debitados.

Dessa maneira, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, deve ser mantida a decisão agravada, sem prejuízo de reexame pelo juízo.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É inviável a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito privado, AI 1006323-84.2024.8.11.0000, julgamento em: 07-06-2024)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025